Tribunal: TJSP
Processo: 1006917-83.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de oscilações e interrupções no fornecimento do serviço de internet e no acesso à plataforma "Netflix" – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Ausência de impugnação específica, por parte da ré, dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de oscilações e interrupções no fornecimento do serviço de internet e no acesso à plataforma "Netflix" – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Ausência de impugnação específica, por parte da ré, dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico – Dano moral não configurado – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.